Tribunal: TJES
Processo: 5036493-77.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Curso de Formação; Exame de Saúde e/ou Aptidão Física; Tutela de Urgência; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036493-77.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUIZ GUSTAVO MIRANDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUTOR DO ART. 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO E SIMULTÂNEO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada por Luiz Gustavo Miranda, que, após confirmação de decisão liminar, julgou o processo extinto com resolução de mérito, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, sem a aplicação do redutor previsto no art. 90, § 4º, do CPC. O apelante requereu a aplicação do redutor legal, alegando ter reconhecido o pedido autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a aplicação da regra do art. 90, § 4º, do CPC, a fim de reduzir pela metade os honorários advocatícios sucumbenciais fixados contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

1. O art. 90, § 4º, do CPC exige o preenchimento cumulativo de dois requisitos: reconhecimento da procedência do pedido e cumprimento simultâneo e integral da obrigação pela parte ré.

2. A norma tem por finalidade estimular a resolução voluntária e célere de litígios, mediante atuação espontânea do réu antes de sentença.

3. No caso, a obrigação foi cumprida não de forma voluntária, mas em decorrência de decisão liminar que impôs tal cumprimento, o que afasta a incidência do benefício legal.

4. A manifestação do Estado no sentido de não impugnar a demanda não caracteriza reconhecimento do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4º, do CPC depende do reconhecimento expresso da procedência do pedido e do cumprimento voluntário e simultâneo da obrigação antes da sentença.

2. O cumprimento compulsório por força de decisão liminar e a ausência de contestação não configuram reconhecimento voluntário nem simultaneidade, afastando a aplicação do redutor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 90, § 4º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
5036493-77.2024.8.08.0024
.

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADO:
LUIZ GUSTAVO MIRANDA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

C
uida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que deixou de aplicar o redutor de honorários previsto no art. 90, § 4º, do C
ódigo de processo Civil
.

Nas razões recursais (id 13981245) sustentou o apelante, em síntese, que cabe a ele “arcar com os pedidos autorais, porém, deve adimplir apenas com a metade dos honorários advocatícios, haja vista que reconheceu a procedência do pedido”.

Re
quereu reforma da respeitável sentença para que os honorários devidos sejam reduzidos pela metade.

I
nicialmente, ante o requerimento de id 13981246, recebo a apelação no seu efeito
meramente
devolutivo,
com fulcro no art. 1.012, § 1º, V, do C
ódigo de Processo Civil
.

A

pretensão recursal
não merece acolhida.

O referido dispositivo legal invocado pelo apelante exige, para a concessão do benefício, o preenchimento de dois requisitos cumulativos: o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento simultâneo e integral da prestação. A finalidade da norma é incentivar a célere e voluntária resolução do litígio pelo réu.

No caso em
exame
, o requisito do cumprimento simultâneo não foi observado. A reintegração do apelado ao certame não foi um ato espontâneo do apelante, mas sim uma consequência do cumprimento de uma decisão liminar (id 13981239) proferida anteriormente. A manifestação de não contestar
a ação
ocorreu somente após a satisfação compulsória da obrigação, o que descaracteriza a voluntariedade e a simultaneidade exigidas pela lei para a concessão do benefício.

Correta, portanto, a conclusão do juízo de primeiro grau, ao asseverar que “a pretensão autoral foi cumprida por força da decisão liminar” e que
não houve
“reconhecimento do pedido, senão inércia em impugnar o feito”, não se amoldando à hipótese legal que autoriza a redução dos honorários.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
e, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da causa atualizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.